Tribunal: STJ
Processo: 2023816-06.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076242 - SP(2025/0384000-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE BEBEDOURO
PROCURADOR
: FABIANO PICCOLO BORTOLAN - SP239033
AGRAVADO
: ESTRE SPI AMBIENTAL S.A.
ADVOGADOS
: GABRIEL TURIANO MORAES NUNES - BA020897
TOMÁS MIGUEL MORAES NUNES - SP434156
GABRIEL TURIANO MORAES NUNES - SP435139
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e 932, III, do CPC, compete à parte agravante infirmar,
especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de origem
para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55908957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c8386c74-0cd5-4116-a056-833b9c6cabe4

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c8386c74-0cd5-4116-a056-833b9c6cabe4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076242 - SP(2025/0384000-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE BEBEDOURO
PROCURADOR
: FABIANO PICCOLO BORTOLAN - SP239033
AGRAVADO
: ESTRE SPI AMBIENTAL S.A.
ADVOGADOS
: GABRIEL TURIANO MORAES NUNES - BA020897
TOMÁS MIGUEL MORAES NUNES - SP434156
GABRIEL TURIANO MORAES NUNES - SP435139
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e 932, III, do CPC, compete à parte agravante infirmar,
especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de origem
para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pelo MUNICÍPIO DE
BEBEDOURO para desafiar decisão proferida às e-STJ fls.
que não conheceu
283/284,
do agravo em recurso especial, pois o agravante não impugnou, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada, abstendo-se de atacar a incidência da Súmula 7 do
STJ.
Sustenta a parte agravante, às e-STJ fls.
em suma, que, ao
288/298,
contrário do consignado, infirmou o referido fundamento ao demonstrar que a
controvérsia não demanda reexame de fatos ou de provas, por se tratar de questão
unicamente de direito.
Documento eletrônico VDA54678305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:52
Código de Controle do Documento: 5d8ef7a0-dcad-42be-a145-adf9474fa9b4

Afirma, ainda, que o recurso especial não questiona as premissas
fáticas fixadas no acórdão recorrido, mas a conclusão jurídica a que chegou o julgador de
origem, tratando-se, portanto, de hipótese de revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Requer, assim, seja conhecido e provido o recurso.
Impugnação às e-STJ fls. 304/319.
É o relatório.
VOTO
Tenho que o inconformismo sob exame não merece prosperar.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
decisum
sentido de que a parte deve infirmar, especificamente, os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles, a
teor do disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e 932, III, do CPC/2015.
Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante não
infirmou, de forma clara e específica, todos os fundamentos da decisão agravada,
abstendo-se de atacar a incidência da Súmula 7 do STJ, em evidente desrespeito ao
princípio da dialeticidade.
No caso, não houve nem mesmo menção ao óbice sumular ou à
prescindibilidade do reexame fático-probatório, tendo a parte se limitado a discorrer
sobre as teses recursais defendidas.
Ocorre que, em observância ao princípio da dialeticidade, a
impugnação deve ser feita, nas razões do agravo em recurso especial, de forma
específica, concreta, pormenorizada e relativamente a todos os fundamentos adotados
pela decisão
, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto.
a quo
Dessa forma, em relação à Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além
da contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas razões pelas
quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão, independentemente do
reexame fático-probatório, mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as
premissas fáticas e as conclusões delineadas no acórdão recorrido e na sua tese recursal,
o que não ocorreu.
Já nas razões do agravo interno, o agravante busca suprir a
deficiência que impediu o conhecimento do agravo em recurso especial, apontando as
premissas fixadas no acórdão recorrido e afirmando que (e-STJ fl. 293):
Documento eletrônico VDA54678305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:52
Código de Controle do Documento: 5d8ef7a0-dcad-42be-a145-adf9474fa9b4

O Recurso Especial e o subsequente AREsp não questionam esses fatos em si;
o que se impugna é a conclusão jurídica de que é possível:
(i) admitir ação monitória sem prova escrita apta (violação do
do
art. 700
CPC); e;
(ii) transferir ao réu a obrigação de produzir prova negativa, de documento
que afirma jamais ter existido (violação do
§1o, do CPC).
art. 373,
Trata-se, portanto, de típica hipótese de revaloração jurídica de fatos
incontroversos e de exame da subsunção normativa, o que, nos termos da
própria jurisprudência reiterada do STJ, não encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Em diversas decisões, esta Corte reconhece que a incidência ou não de
institutos processuais – como inversão do ônus da prova, cabimento de ação
monitória e requisitos de prova escrita – configura matéria de direito,
apreciável em recurso especial, sem necessidade de revolvimento do acervo
probatório.
Sem adentrar na legitimidade do argumento ora trazido pela parte
agravante, é certo que, conforme a jurisprudência desta Corte, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, já em sede de agravo
interno, configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO
TARDIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da Corte
de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do agravo, nos
termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo único, I, do
CPC/2015
RI/STJ
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
2. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial - somente quando da interposição do agravo interno -, além de
caracterizar indevida inovação recursal, não afasta o vício verificado no
AREsp, porquanto operada a preclusão consumativa. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 1.894.704/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
18/3/2022.
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA
DA
IRRETROATIVIDADE. INCIDÊNCIA DO
LEI N. 14.230/2021.
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO
TEMA 1.199/STF.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
Documento eletrônico VDA54678305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:52
Código de Controle do Documento: 5d8ef7a0-dcad-42be-a145-adf9474fa9b4

ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
INADMITIU
O
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
IV. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos da Súmula 284 do STF.
V. É entendimento pacificado nesta Corte Superior que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial, sob pena
de não conhecimento do agravo em recurso especial. Incidência da
Súmula 182/STJ.
VI. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão que negou seguimento
ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno), além
de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em
recurso especial, ante a preclusão consumativa.
VII. Agravo interno conhecido e desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.402.916/GO,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
26/5/2025.
Sendo assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente
agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC,
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54678305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:52
Código de Controle do Documento: 5d8ef7a0-dcad-42be-a145-adf9474fa9b4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.076.242 / SP
Número Registro: 2025/0384000-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010396120218260072 20238160620258260000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE BEBEDOURO
PROCURADOR : FABIANO PICCOLO BORTOLAN - SP239033
AGRAVADO
: ESTRE SPI AMBIENTAL S.A.
ADVOGADOS
: GABRIEL TURIANO MORAES NUNES - BA020897
TOMÁS MIGUEL MORAES NUNES - SP434156
GABRIEL TURIANO MORAES NUNES - SP435139
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE BEBEDOURO
PROCURADOR : FABIANO PICCOLO BORTOLAN - SP239033
AGRAVADO
: ESTRE SPI AMBIENTAL S.A.
ADVOGADOS
: GABRIEL TURIANO MORAES NUNES - BA020897
TOMÁS MIGUEL MORAES NUNES - SP434156
GABRIEL TURIANO MORAES NUNES - SP435139
Documento eletrônico VDA55854484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:51:17
Código de Controle do Documento: f7c7079c-1e5b-4b86-839c-985dcc04366e

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:51:17
Código de Controle do Documento: f7c7079c-1e5b-4b86-839c-985dcc04366e